Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704684-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RAYSSA SUANE PINHEIRO DA CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENSÃO MILITAR À FILHA. MORTE FICTA MILITAR. PAGAMENTO INDEVIDO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO. VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Evidenciado que o pagamento foi feito mesmo após a sentença que julgou improcedente o pedido da apelante, de recebimento de pensão por morte ficta (autos do processo n. 2012.01.1.068754-3), devem ser restituídos os valores indevidamente recebidos, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Não obstante se trate de erro da administração, o recebimento de valores que claramente a pensionista sabia indevidos devem ser restituídos, uma vez que afastada a presunção de boa-fé. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 302 e 493, ambos do CPC, ao argumento de que não deve ressarcir ao erário os valores de caráter alimentar, tendo em vista que o erro teria ocorrido por culpa administrativa e porque entende que faz jus ao recebimento da pensão. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porque o STF teria declarado a constitucionalidade do dispositivo da Lei 10.486/2002 que prevê o direito de pensão a herdeiros de bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 40735602). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.807.759/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 24/11/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 302 e 493, ambos do CPC, uma vez que a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado. Confira-se: “Não obstante tenha havido o pagamento após sentença desfavorável, nos autos do processo 2012.01.1.068754-3, o erro da administração não legitima a pretensão da apelante, já que está afastada a presunção de boa-fé na espécie, de modo que há obrigatoriedade de se restituir o que fora recebido de forma indevida, à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa” (ID 34211298). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o artigo 5o, inciso XXXV, da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelo enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 40735602). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027